Tribunal: TJMT
Processo: 1008774-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008774-58.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), BENAIL PEREIRA DE MAGALHAES - CPF: 621.925.901-72 (IMPETRANTE), Secretario de Estado de Gestao (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO — SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO RESPONSÁVEL POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA — IMPETRAÇÃO COM FUNDAMENTO NA
LEI COMPLEMENTAR No 607, DE 2 DE OUTUBRO DE 2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

A causa de pedir senta praça no fundamento de que o artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) assegura ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração. Todavia, o

Órgão Especial, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da
Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018. Logo, i
nexiste direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança com fundamento em norma declarada inconstitucional.

Segurança indeferida
.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Benail Pereira de Magalhães
contra ato do
Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso
, bem como do
Secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso
.

Assegura que “
é genitora de Sophia Soledade Magalhães Ramos, diagnosticada com autismo CID F 84.0
”, e que, na data de 30 de outubro de 2018, protocolou pedido administrativo “
requerendo a redução da carga horária, no entanto, até o presente momento o seu pedido não fora analisado
”.

Assevera que a demora na análise do seu pedido importa em violação a direito líquido e certo, uma vez que “
a Lei Complementar no 7.692/02, responsável por regulamentar o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual prevê o prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) para requerimentos de qualquer espécie
”.

Requer seja deferida liminar para “
reduzir em 50% a jornada de trabalho da Impetrante ou determinar que a autoridade impetrada proceda à análise do processo administrativo no. 564606/2018, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas
”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 8557535 e Id. 12025465).

Indeferida a liminar (Id. 8683669).

Não há informações (Id. 9443466).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 10777487), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Benail Pereira de Magalhães, servidora do Estado de Mato Grosso, no cargo de profissional de técnico desenvolvimento econômico e social, com jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais, possui uma filha de oito (8) anos, Sophia Soledade Magalhães Ramos, que apresenta “
autismo CID F 84.0
” (Id. 8277948).

A causa de pedir senta praça no fundamento de que o artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) assegura ao servidor que seja responsável legal e cuide diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

Todavia, o

Órgão Especial, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da
Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
– PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO –
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA
– SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA –
VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS
.

Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.

De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo
’ [TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, Sebastião Barbosa Farias, Tribunal Pleno, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].

Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [
ex tunc
], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada. (TJ/MT, Órgão Especial Cível, ADI 1011123-34.2019.8.11.0000, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, julgamento em 22 de junho de 2020). [sem negrito no original]

É de se registrar que a modulação dos efeitos não se aplica ao impetrante, uma vez que foi indeferida a liminar.

Em decorrência, inexiste direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança com fundamento em norma declarada inconstitucional.

Por outro lado, a impetrante apresentou o pedido administrativo no 564606/2018, no qual já houve manifestação nos seguintes termos: “
esta, Coordenadoria fica prejudicada em deferir o pedido de redução da jornada de trabalho requerido pela servidora, restando apenas aguardar a regulamentação do artigo 124-A da Lei Complementar 04 de 15 de outubro de 1990, alterada pela Lei Complementar no 607 de 02 de outubro de 2018
.” (Id. 12025466), pelo que o pedido restou prejudicado.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020